Tribunal: TJES
Processo: 0001713-69.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRODUÇÃO FONOGRÁFICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PELO APELANTE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA FRUSTRADA DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
) Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o apelante ao pagamento de indenização, além de determinar a devolução proporcional de valores pagos pela recorrida, e rejeitou pedidos reconvencionais formulados pelo apelante. A controvérsia envolve inadimplemento contratual em contrato de produção fonográfica firmado entre as partes para a gravação e entrega do terceiro CD da recorrida, cantora profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
) Há quatro questões em discussão: (i) definir ter o apelante cumprido ou não as obrigações contratuais previstas no contrato de produção fonográfica; (ii) verificar se há comprovação de culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual; (iii) avaliar a existência de caso fortuito alegado pelo apelante como excludente de responsabilidade; (iv) analisar a pertinência da condenação em danos morais e da rejeição dos pedidos reconvencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
) O contrato previa expressamente a gravação e produção de uma obra fonográfica, incluindo a entrega da cópia MASTER e do playback, com prazo inicialmente fixado para 26/09/2015 e prorrogado tacitamente para 29/09/2015. A recorrida logrou comprovar integral cumprimento de suas obrigações, incluindo o pagamento integral do valor ajustado e o comparecimento ao estúdio na data agendada.

4
) A alegação do apelante de execução parcial do contrato carece de respaldo probatório, inexistindo evidências concretas de que as etapas essenciais foram cumpridas, especialmente a gravação da voz da recorrida, aliás, o conjunto probatório confirma ter ele cancelado unilateralmente a gravação, não adotando medidas para remarcar ou concluir o serviço contratado.

5
) O argumento de caso fortuito fundado em um procedimento odontológico emergencial foi desconstituído pela prova documental e circunstancial, evidenciando-se ter o apelante realizado atividades incompatíveis com o repouso alegado, além de não adotar medidas para mitigar os efeitos do evento, violando, pois, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do CC).

6
) A tentativa de imputar culpa à apelada pela rescisão contratual é desprovida de fundamento, sendo demonstrado que a recorrida cumprira integralmente suas obrigações contratuais, enquanto o apelante agira com negligência e inércia.

7
) A condenação por danos morais é justificada pela frustração de legítimas expectativas da recorrida, impedida de lançar a obra fonográfica, comprometendo sua imagem profissional e social perante à comunidade, situação a extrapolar o mero aborrecimento, configurando, assim, violação a direitos de personalidade, como imagem e integridade emocional.

8)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional à extensão dos danos sofridos, atendendo ao princípio da reparação integral e à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9
) A rejeição dos pedidos reconvencionais de retenção do sinal e de indenização por perdas e danos é correta, pois o contrato previra expressamente a devolução proporcional de 50% dos valores pagos em caso de rescisão após o início dos trabalhos, não havendo comprovação de prejuízos materiais ou morais sofridos pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O inadimplemento contratual é configurado quando o contratado deixa de cumprir obrigação essencial, frustrando a legítima expectativa do contratante.

2) O caso fortuito ou força maior deve ser comprovado, e a parte que o alega deve adotar medidas para mitigar seus efeitos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3) A frustração de expectativa legítima decorrente de inadimplemento contratual pode ensejar danos morais, quando ultrapasse o mero aborrecimento e viola direitos de personalidade.

4) O contratante negligente não pode reter integralmente os valores pagos ou pleitear indenização sem comprovar concretamente os prejuízos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001713-69.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STEFANO NASCIMENTO DE MORAES

APELADO: FRANCISCA BEATRIZ BARBOSA ROCHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRODUÇÃO FONOGRÁFICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PELO APELANTE. LEGÍTIMA EXPECTATIVA FRUSTRADA DA CONTRATANTE. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
) Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o apelante ao pagamento de indenização, além de determinar a devolução proporcional de valores pagos pela recorrida, e rejeitou pedidos reconvencionais formulados pelo apelante. A controvérsia envolve inadimplemento contratual em contrato de produção fonográfica firmado entre as partes para a gravação e entrega do terceiro CD da recorrida, cantora profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
) Há quatro questões em discussão: (i) definir ter o apelante cumprido ou não as obrigações contratuais previstas no contrato de produção fonográfica; (ii) verificar se há comprovação de culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual; (iii) avaliar a existência de caso fortuito alegado pelo apelante como excludente de responsabilidade; (iv) analisar a pertinência da condenação em danos morais e da rejeição dos pedidos reconvencionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
) O contrato previa expressamente a gravação e produção de uma obra fonográfica, incluindo a entrega da cópia MASTER e do playback, com prazo inicialmente fixado para 26/09/2015 e prorrogado tacitamente para 29/09/2015, logrando a recorrida comprovar integral cumprimento de suas obrigações, incluindo o pagamento integral do valor ajustado e o comparecimento ao estúdio na data agendada.

4
) A alegação do apelante de execução parcial do contrato carece de respaldo probatório, inexistindo evidências concretas de que as etapas essenciais foram cumpridas, especialmente a gravação da voz da recorrida, aliás, o conjunto probatório confirma ter ele cancelado unilateralmente a gravação, não adotando medidas para remarcar ou concluir o serviço contratado.

5
) O argumento de caso fortuito fundado e procedimento odontológico emergencial fora desconstituído pela prova documental e circunstancial, evidenciando-se ter o apelante realizado atividades incompatíveis com o repouso alegado, além de não adotar medidas para mitigar os efeitos do evento, violando, pois, os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do CC).

6
) A tentativa de imputar culpa à apelada pela rescisão contratual é desprovida de fundamento, sendo demonstrado que a recorrida cumprira integralmente suas obrigações contratuais, enquanto o apelante agira com negligência e inércia.

7
) A condenação por danos morais é justificada pela frustração de legítimas expectativas da recorrida, impedida de lançar a obra fonográfica, comprometendo sua imagem profissional e social perante à comunidade, situação a extrapolar o mero aborrecimento, configurando, assim, violação a direitos de personalidade, como imagem e integridade emocional.

8)
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional à extensão dos danos sofridos, atendendo ao princípio da reparação integral e à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

9
) A rejeição dos pedidos reconvencionais de retenção do sinal e de indenização por perdas e danos é correta, pois o contrato previra expressamente a devolução proporcional de 50% dos valores pagos em caso de rescisão após o início dos trabalhos, não havendo comprovação de prejuízos materiais ou morais sofridos pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O inadimplemento contratual é configurado quando o contratado deixa de cumprir obrigação essencial, frustrando a legítima expectativa do contratante.

2) O caso fortuito ou força maior deve ser comprovado, e a parte que o alega deve adotar medidas para mitigar seus efeitos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3) A frustração de expectativa legítima decorrente de inadimplemento contratual pode ensejar danos morais, quando ultrapasse o mero aborrecimento e viola direitos de personalidade.

4) O contratante negligente não pode reter integralmente os valores pagos ou pleitear indenização sem comprovar concretamente os prejuízos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, bem como rejeitou os pedidos reconvencionais formulados pelo apelante.

A controvérsia diz respeito a inexecução de contrato firmado para a produção do terceiro CD da apelada, cantora profissional com projeção significativa em seu segmento. Segundo o douto magistrado de primeira instância, apesar do integral cumprimento das obrigações pela recorrida, que pagou os valores ajustados e compareceu ao estúdio para a gravação, o serviço não frai concluído, frustrando compromissos agendados e a expectativa legítima de lançamento da obra.

O apelante, por seu turno, reitera alegações de execução parcial do contrato, culpa exclusiva da apelada pela rescisão contratual e ocorrência de caso fortuito que teria impedido o cumprimento da avença.

Pois bem. O recurso não merece provimento, uma vez que o conjunto fático probatório evidencia, de maneira irrefutável, que o inadimplemento contratual é imputável exclusivamente ao apelante.

O contrato celebrado em 26 de maio de 2015 tinha como objeto a gravação e produção de uma obra fonográfica, compreendendo a entrega de uma cópia MASTER e do playback, obrigações expressamente previstas na cláusula 3ª, tendo por prazo inicial para conclusão da obra a data de 26 de setembro de 2015, prorrogado tacitamente para o dia 29 de setembro de 2015. A cláusula 8ª, por sua vez, disciplinara as etapas de pagamento, fixando o valor total de R$ 32.500,00, integralmente quitado pela apelada, conforme comprovantes juntados aos autos (fls. 31/32).

Nesse cenário, plenamente demonstrado que a recorrida logrou cumprir todas as suas obrigações contratuais.

A alegação do apelante de execução parcial do contrato carece de qualquer respaldo probatório. Embora afirme ter realizado mais da metade do trabalho, não há nos autos evidências concretas que demonstrem o cumprimento de etapas essenciais previstas na cláusula 3ª, especialmente a gravação da voz da cantora recorrida, elemento indispensável à produção fonográfica contratada, ou seja, a obrigação principal do contrato, incluindo a gravação e entrega da cópia MASTER e do playback, fora descumprida.

Vale ressaltar que a prova testemunhal é clara ao confirmar ter a apelada comparecido ao estúdio na data ajustada (29/09/2015), enquanto o apelante, alegando razões que não se sustentam, cancelado a gravação e não tomado qualquer providência para remarcar o serviço.

Juarez Rodrigues de Barros afirma:
"A produção da obra contratada com o produtor Stefano no ano de 2015 não foi concluída; ficou sabendo que a Sra. Beatriz fez agendas já pensando no lançamento do CD na sua comunidade evangélica e nas vizinhas; houve o cancelamento."

Amanda Leite Barros corrobora:
"O projeto com o Stefano não foi concluído; ele não cumpriu o contrato; Francisca ia gravar e a gravação foi desmarcada; Stefano não cumpriu com a parte de fazer a gravação; Francisca tinha agenda marcada com a expectativa de lançar o CD; houve frustração por conta da gravação desmarcada e não remarcada."

O depoimento de Emerson Bruno Pinto Mendonça, proprietário do estúdio S2, reforça a negligência do apelante:
"O Stefano desmarcou o horário por um problema que teve nos dentes; recebi ligação da Beatriz perguntando se o Stefano tinha marcado horário e expliquei o que aconteceu; abri o estúdio e a deixei à vontade para tirar fotos; o Stefano não chegou a remarcar o projeto; não foram realizados trabalhos no meu estúdio destinados ao projeto."

Com efeito,
as
provas são convergentes e reafirmam que o serviço não fora executado por inércia do apelante, que deixou de tomar as medidas necessárias para cumprir suas obrigações contratuais, contrariando os termos pactuados e frustrando as legítimas expectativas da autora.

Ademais, o argumento de caso fortuito, pautado em um procedimento odontológico emergencial, exsurge desconstituído de credibilidade pela prova documental e circunstancial. Conquanto o apelante tenha apresentado declaração médica que recomendava repouso de três dias após extração dentária, postagens em redes sociais demonstram atividades incompatíveis com o repouso alegado (fls. 204-205).

Não bastasse, a sentença destaca que o apelante nem sequer encetara medidas para agendar nova data, conduta que evidencia negligência e inércia em cumprir a obrigação contratual. Portanto, a rejeição do argumento é medida que se impõe, até porque, como se sabe, o caso fortuito deve ser devidamente comprovado e, mesmo em sua ocorrência, a parte deve adotar esforços para mitigar os efeitos do evento imprevisível, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 422 do Código Civil).

A tentativa do apelante de atribuir à apelada a culpa pela rescisão contratual não encontra amparo probatório, sendo completamente desprovida de fundamento, pois os depoimentos mencionados convergem para a conclusão inequívoca de ter a cantora cumprido integralmente sua parte no contrato, enquanto o produtor, por atos de negligência e inércia, fora o único responsável pela rescisão contratual.

Em relação à indenização por danos morais, a sentença se mostra precisa ao reconhecê-los, demonstrando que a frustração ocasionada pelo inadimplemento contratual do apelante ultrapassara o mero aborrecimento, afetando diretamente sua esfera pessoal, profissional e emocional, tendo em vista a legítima expectativa de lançar seu terceiro CD - elemento central para sua projeção artística e cumprimento de compromissos previamente assumidos -, comprometendo sua imagem perante a comunidade evangélica e outros grupos que aguardavam o lançamento da obra.

Esse contexto é confirmado pela prova testemunhal. Segundo Amanda Leite Barros:

"Francisca tinha agenda marcada com a expectativa de lançar o CD; houve frustração por conta da gravação desmarcada e não remarcada. A expectativa na comunidade era alta, e o projeto não foi entregue."
Complementando, declarou
Juarez Rodrigues de Barros:
"Beatriz havia planejado o lançamento em sua comunidade evangélica e em grupos vizinhos. Houve cancelamento de compromissos importantes devido à não entrega do CD, o que comprometeu suas expectativas e a imagem que havia construído."

Ora,
os
depoimentos comprovam ter a apelada não apenas sofrido prejuízo pela inexecução contratual, mas também impedida de cumprir compromissos que haviam sido legitimamente assumidos e divulgados, expondo-a publicamente ao constrangimento de não poder atender às expectativas de seu público. Essa situação transcende as repercussões ordinárias de um inadimplemento contratual, configurando violação direta aos direitos de personalidade, notadamente em relação à imagem e integridade emocional.

Dessa forma, a fixação da indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, reflete de maneira adequada a extensão do prejuízo sofrido, atendendo ao princípio da reparação integral e à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Por fim, os pedidos reconvencionais de retenção do sinal e de indenização por perdas e danos foram acertadamente rejeitados, em estrita observância às disposições contratuais. A cláusula 13ª do contrato é explícita ao prever, em caso de rescisão após o início dos trabalhos, o dever de o contratado restituir 50% dos valores pagos pelo contratante.

Nesse aspecto, a sentença respeita esse comando ao determinar a devolução proporcional de R$ 8.125,00 à apelada, não havendo margem para retenção integral dos valores.

Além disso, o apelante não logrou apresentar prova concreta de prejuízos materiais ou danos morais que justificassem a pretensão de indenização. Os relatos de supostos constrangimentos, atribuídos ao cônjuge da apelada, foram desmentidos em depoimentos, como, por exemplo, do pastor Felipe Nogueira Monteiro, ao declarar:
"O cônjuge da autora compareceu ao local e conversou com o apelante, mas sem utilizar palavras ofensivas ou tom de ameaça. Não presenciei nenhuma situação vexatória ou de coação."

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego

provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões